Tribunal: TJMT
Processo: 1010046-82.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010046-82.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Posse e Exercício, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), SONIA APARECIDA ORTEGA GUERINO - CPF: 824.222.811-68 (IMPETRANTE), DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TÉCNICO JUDICIÁRIO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINALMENTE PREVISTAS – CADASTRO DE RESERVA – NOMEAÇÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONVENIÊNCIA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA
.

Ofertada quantidade certa de vagas em concurso público, a aprovação fora do número previsto no edital constitui mera expectativa de direito à nomeação, competindo à administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, convocar candidatos classificados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, sempre, a ordem classificatória para evitar arbítrios e preterições.

Consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso com repercussão geral, “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”
(RE n. 837.311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015)
, o que definitivamente não se observou na espécie.

Se não restar comprovada a existência de vagas previstas no edital a serem preenchidas dentro do prazo de validade do certame e que alcance a colocação do candidato, não há que se falar em violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Sonia Aparecida Ortega Guerino contra ato indigitado de omissivo e ilegal praticado pela Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que segundo narra a impetrante, ainda não a nomeou para a vaga de técnico judiciário da Comarca de Aripuanã/MT, para a qual foi devidamente aprovada em concurso público, ficando na 8ª (oitava) posição.

A impetrante em seu arrazoado exordial, sustenta que é a próxima candidata a ser nomeada para o cargo de técnico judiciário da Comarca de Aripuanã/MT, cuja nomeação foi requerida pelo Juiz Diretor do Foro da referida Comarca, contudo, o pleito foi negado pela Autoridade Coatora. Segue sustentando, que possui todos os requisitos legais para a nomeação pretendida, estando preenchidas todas as exigências legais do edital do concurso. Firme no seu propósito, alega que, durante o prazo de validade do certame, foi autorizado o preenchimento de mais 03 (três) vagas para o cargo que pleiteia, de modo que dever ser devidamente nomeada, sob pena de preterição. Requer a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua imediata nomeação e posse para o cargo de técnico judiciário da Comarca de Aripuanã/MT.

O pleito liminar foi indeferido (id. 130132678).

A Exma. Senhora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas (id. 132227671), defendeu que o preenchimento das vagas além das previstas no edital, consoante entendimento do STF, é ato discricionário da Administração Pública, que deverá considerar a existência de previsão orçamentária, recursos financeiros e os limites da Lei de Responsabilidade, não havendo que se falar em preterição.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 133477197), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sonia Aparecida Ortega Guerino impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado em desfavor de ato indigitado de omissivo e ilegal praticado pela Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aduzindo que se inscreveu no
Concurso de Provas e Títulos para Provimento de Cargos de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, instaurado pelo Edital n. 22/2015/GSCP, para o cargo de técnico judiciário na Comarca de Aripuanã/MT, no qual era previsto 01 (uma) vaga, ficando os demais candidatos aprovados em cadastro de reserva, tendo sido aprovada na 08ª (oitava) posição, cujo resultado foi homologado em 12.08.2016, contudo, mesmo após serem autorizadas mais 03 (três) vagas para o aludido cargo, dentre as quais se encontra a servidora Cleidimar Maria de Carvalho de Saboia, que requereu sua exoneração em 24.03.2022 para assumir a vaga de analista judiciária, dando ensejo ao pleito administrativo do Diretor do Fórum para a sua nomeação, a impetrada negou o pedido em 09.05.2022, sem apresentar qualquer justificativa plausível, motivo pelo qual ajuizou o presente
mandamus
.

Irresignada, a impetrante sustenta que é a próxima candidata a ser nomeada para o cargo de técnico judiciário da Comarca de Aripuanã/MT, cuja nomeação foi requerida pelo Juiz Diretor do Foro da referida Comarca, contudo, o pleito foi negado pela Autoridade Coatora.

Segue sustentando, que possui todos os requisitos legais para a nomeação pretendida, estando preenchidas todas as exigências legais do edital do concurso.

Firme no seu propósito, alega que, durante o prazo de validade do certame, foi autorizado o preenchimento de mais 03 (três) vagas para o cargo que pleiteia, de modo que dever ser devidamente nomeada, sob pena de preterição. Requer a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua imediata nomeação e posse para o cargo de técnico judiciário da Comarca de Aripuanã/MT.

Pois bem. Após detida análise dos autos, em que pese os argumentos trazidos à baila pela impetrante, entendo que não têm a necessária sustentabilidade para ensejar a concessão da segurança. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão em saber se a ausência de contratação quando existentes vagas suficientes para atingir a colocação do candidato, viola ou não o seu direito líquido e certo.

In casu
, conforme consignado pela própria impetrante, foi oferecida 01 (uma) vaga para o cargo de técnico judiciário na Comarca de Aripuanã/MT, polo em que concorreu, diga-se de passagem, deixando claro que a colocação obtida foi bem acima da vaga inicial oferecida, qual seja, a 08ª (oitava).

Dessa forma, mesmo a Administração do Tribunal tendo ampliado o número de vagas inicialmente previsto, autorizando mais 03 (três) vagas, é bom que se diga, convém esclarecer que a previsão contida no edital do certame é de apenas 01 (uma) vaga.

Não obstante, insta salientar que em nenhum momento restou configurada a quebra na ordem de classificação, fato incontroverso que é reconhecido pela própria impetrante.

Por conseguinte, é certo também, conforme entendimento jurisprudencial, que a aprovação em concurso público gera apenas expectativa de nomeação e investidura no cargo, uma vez que o candidato se submete não só a existência de vagas, como a conveniência e oportunidade da Administração, ainda mais se considerado como cadastro de reserva.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

A criação de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso público, não garante o direito à nomeação àqueles que foram aprovados fora das vagas originalmente previstas no edital do certame, por se tratar de ato discricionário da Administração,

não

havendo falar

em direito adquirido, mas tão-somente

em expectativa de direito
. Precedentes: EDcl no REsp 824.299/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo

Esteves

Lima,

DJe

de

02/06/2008;

RMS

27130/CE,

5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe

de

22/09/2008; RMS

11.208/PB,

5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 23/10/2000.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RMS n.

26.947/CE, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 02.02.2009 – negritei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. QUEBRA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, sendo a dilação probatória incompatível com a natureza da ação mandamental.

2.

O candidato aprovado em concurso publico fora do número de vagas previsto no edital tem mera expectativa de direito à nomeação. Com isso, compete à Administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, nomear candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência respeitando-se, contudo, a ordem de classificação, a fim de evitar arbítrios e preterições.

3. Recurso ordinário improvido.”
(RMS n. 25.585/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 14.09.2009 – negritei)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que diante da grande disparidade entre a oferta de vagas e a convocação dos aprovados, pois convocou-se muito mais pessoas do que número de vagas disponibilizado no edital, só comprova a necessidade que o Estado tem de professores efetivos. Concluindo que os aprovados fora do número de vagas tem direito à nomeação e posse.

2. Esta Corte Superior adota entendimento segundo o qual a regular aprovação em concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo a nomeação e posse dentro do período de validade do certame, o que não se constata na hipótese.

3. Na espécie, os impetrantes-recorrentes foram aprovados fora do número de vagas, conforme atesta o acórdão proferido pelo Tribunal a quo (fl. 168). Ora, se não houve previsão de vaga e o próprio recorrente admite isso, apenas se pode considerá-lo em cadastro de reserva, situação que somente lhe confere expectativa de direito à pretendida nomeação.

4. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também está consolidada pela inexistência de direito adquirido dos candidatos aprovados em relação a eventuais novas vagas que surgirem no prazo de validade do certame, caracterizando a investidura ato discricionário da Administração Pública. Precedentes.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.”
(RMS n. 34.095/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30.08.2011 – negritei)

De outra banda, o e. STF ao julgar o Recurso Extraordinário n. 837.311/PI, em sede de repercussão geral, decidiu que a criação de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso público, não garante o direito à nomeação àqueles que foram aprovados fora das vagas originalmente previstas no edital do certame, ou seja, em cadastro de reserva, por se tratar de ato discricionário da Administração, não havendo direito adquirido, mas, apenas e tão somente, uma expectativa de direito, senão vejamos,
verbis
:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015 – negritei e grifei)

À vista disso, nos termos da tese objetiva fixada pelo e. STF, a impetrante somente teria direito ser nomeada ao referido cargo, se sua aprovação ocorresse dentro do número de vagas dentro do edital, se houvesse preterição na sua nomeação por não ser observada a ordem de classificação ou se tivessem surgido novas com a abertura de novo concurso, com a desconsideração dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, de forma arbitrária e imotivada da Administração, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

A propósito, a jurisprudência desse Tribunal já caminhava nessa trilha antes mesmo do julgamento do aludido Recurso Extraordinário, em sede de repercussão geral, confira,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – CERTAME DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1 - O candidato inscrito em cadastro de reserva possui mera expectativa à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja a comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público.

2 - Não há qualquer afronta a direito líquido e certo quando a Administração Pública deixa de convocar candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no Edital, quando observado o critério de ordem de classificação, estando o certame dentro do prazo de validade
.”
(MS n. 33.410/2012,

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 01.11.2012 – negritei)

“CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ANALISTA JUDICIÁRIO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINALMENTE PREVISTAS – CADASTRO DE RESERVA– NOMEAÇÃO – MERA EXPECTATIVADE DIREITO – CONVENIÊNCIA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Ofertada quantidade certa de vagas em concurso público, a aprovação fora do número previsto no edital constitui mera expectativa de direito à nomeação, competindo à administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, convocar candidatos classificados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, sempre, a ordem classificatória para evitar arbítrios e preterições.

Se não restar comprovada a existência de vagas a serem preenchidas dentro do prazo de validade do certame e que alcance a colocação do candidato, não há que se falar em violação a direito líquido e certo
.”
(MS n. 126.722/2012, Tribunal Pleno, minha relatoria, j. 13.06.2013 – negritei)

Com efeito, é de clareza solar que o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital tem mera expectativa de direito à nomeação, de modo que compete à Administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, nomear os candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, contudo, a ordem de classificação, a fim de evitar arbítrios e preterições.

Além disso, não é demais ressaltar que a Administração não tem o condão de transformar a expectativa do direito de nomeação da impetrante, como candidata classificada, em direito subjetivo líquido e certo à investidura no cargo, estando esta sujeita ao seu interesse e conveniência, que deverá considerar a existência de previsão orçamentária, recursos financeiros e os limites da Lei de Responsabilidade.

Nesse diapasão, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça, ao qual peço licença para transcrever parte do seu parecer,
verbis
:

“Conforme visto, a impetrante participou do concurso público para provimento de cargo de Técnico Judiciário – Município de Aripuanã, para o qual ficou classificada na 8ª posição, que previa a existência de 01 vaga.

Embora tenha sido classificada no concurso público em questão, a mera classificação não gera direito absoluto à nomeação, possuindo mera expectativa de direito à investidura no cargo disputado, sendo ato discricionário do Agente Público proceder a convocação para provimento de eventual vaga dentro do prazo de validade do certame, obedecendo, contudo, a ordem de classificação dos aprovados, conforme previsto no art. 37, IV da CF/88
.

Assim, não está a Administração Pública obrigada a nomear candidatos classificados, pois a classificação em concurso público não gera direito adquirido ao provimento do cargo para o candidato classificado fora do número de vagas, mas sim expectativa de direito à nomeação
.”
(id. 133477197 – negritei e grifei)

Ademais, consoante bem observado pela impetrada ao prestar as informações que lhe foram solicitadas,
“a exoneração a pedido da servidora Cleidimar Maria Carvalho de Saboia não gera ao impetrante direito líquido e certo à nomeação, tendo em vista que a referida servidora tomou posse em 27.05.2019 e somente requereu sua exoneração a partir de 24.03.2022 (e apenas para passar a exercer o cargo de Analista Judiciário neste Poder Judiciário). Ou seja, não houve desistência da nomeação, mas sim pedido de exoneração após anos de trabalho e quando a Administração atravessava outro contexto fático e orçamentário”
(id. 132227671).

Logo, no caso em voga, a impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência dos requisitos exigidos pelo e. STF para que a discricionariedade da Administração, quanto à convocação de aprovados em concurso público, seja reduzida ao patamar zero, razão pela qual suas alegações não passam de ilações e não se traduzem em argumentos suficientes e decisivos a comprovar o seu direito subjetivo de nomeação no cargo.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 133477197), não resta patente a violação de direito líquido e certo da impetrante, de modo que
DENEGO A SEGURANÇA
.

Cuiabá, 17 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022